Tribunal: TJMT
Processo: 1036833-19.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GONCALINA DE ARRUDA MARQUES - CPF: 204.364.591-91 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

S
Ú
MULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19, DO ADCT. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DESTINADO AOS SERVIDORES EFETIVOS. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Trata-se de ação de cobrança, na qual a Recorrente afirma que, se aposentou no dia 16 de dezembro de 2014, no cargo de TEC. ADM EDUC. PROFISSIONALIZADO-30 C-12, contando com 34 (trinta e quatro) anos, 09 (nove) meses e 14 (quatorze), dias de tempo total de contribuição

2.

Afirma que, no dia 16/06/2010, adquiriu licença prêmio referente ao quinquênio de 14/03/2005 até 13/03/2010 (publicação da concessão diário oficial quinquênio 01.03.2005, id. 82842454),

que não foram gozadas, e após sua aposentadoria, entrou com processo administrativo nº 671472.15, solicitando o pagamento em espécie das licenças-prêmio não aproveitadas, não tendo recebido tais valores.

3.

Sentença de improcedência
dos pedidos autorais. Pretensão recursal para o julgamento de procedência consistentes na conversão em pecúnia das licenças-prêmios 14/03/2005 até 13/03/2010.

4.

Incontroverso que
a recorrente é servidora estabilizada na formatação do art. 19, do Ato de Disposições Transitórias (ADCT)
.

5.

Conforme entendimento pacífico no âmbito do Supremo Tribunal Federal, os servidores estabilizados extraordinariamente (art. 19 do ADCT), não tem os mesmos direitos e vantagens em relação àqueles que ingressaram na Administração Pública mediante concurso, pois, a única garantia que o referido dispositivo constitucional permitiu é a continuidade e permanência destes, que à época da promulgação da atual Carta Magna, contavam com mais de 5 (cinco) anos no serviço público, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 1069876/SP AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de novembro de 2017).

6.

Não há direito adquirido contra a Constituição, porque todas as normas a ela se subordinam, sem condição. Além do que, a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade.

7.

Não tendo a condição de efetivo, não faz jus a licença-prêmio destinada aos servidores de carreira.

8.

Senten
ç
a mantida por seus pr
ó
prios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.
º
9.099/95.

9.

Recurso conhecido e improvido.

10.

Condeno
a Recorrente
ao pagamento das custas processuais e honor
á
rios advocat
í
cios, que nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95, fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98,
§
3
º
, do C
ó
digo de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz De Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2021